Tribunal: TJSP
Processo: 9062166-42.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Reexame do art. 1.040, II, do CPC – Procedimento de repercussão geral – Imissão de posse – Revisão do decidido diante do julgamento do recurso representativo da específica controvérsia tratada no recurso extraordinário aqui interposto – Constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto pelo Decreto-lei no 70/66 – Acórdão recorrido modificado, com o provimento dos

Ementa:
Reexame do art. 1.040, II, do CPC – Procedimento de repercussão geral – Imissão de posse – Revisão do decidido diante do julgamento do recurso representativo da específica controvérsia tratada no recurso extraordinário aqui interposto – Constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto pelo Decreto-lei no 70/66 – Acórdão recorrido modificado, com o provimento dos embargos infringentes, para fazer prevalecer a solução atribuída à apelação pelo voto então vencido.

Deram provimento ao reexame.